Tribunal: TJDFT
Processo: 0740592-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740592-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ALVES MOURAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FRANCISCA ALVES MOURAO (ID 76497553) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 250294727, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 0712344-72.2025.8.07.0018 movida pela ora Agravante em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: Do Sigilo para proteção de dados. I - Defiro o pedido de sigilo formulado por Francisca Alves Mourão, determinando a restrição de acesso aos documentos identificados em IDs 24 9204717, 249204718 e 249204719, com fundamento nos arts. 1o, III, e 5o, X, da Constituição Federal, para proteger dados sensíveis, resguardar a intimidade, preservar o sigilo profissional e garantir a credibilidade da atividade jurisdicional. Da Suspensão pelo Tema Repetitivo 1.169/STJ. II - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” III - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: (...) IV - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. V - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VI - Intimem-se.. A Agravante, em suas razões recursais, alega que demonstrou que a hipótese dos autos não se enquadra no Tema 1169/STJ, uma vez que o título executivo é líquido, contendo todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos e, portanto, o débito pode ser apurado por simples operação aritmética, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela sentença coletiva, que reconheceu o direito da Agravante à suspensão dos descontos previdenciários sobre a GPS e ao ressarcimento. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela demora injustificada na satisfação do direito da Agravante, que está sendo prejudicada financeiramente pela retenção indevida dos valores que lhe pertencem. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a continuidade da execução individual da sentença coletiva. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 249321194). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.978.629/RJ, determinou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, a fim de se definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. A controvérsia foi fixada da seguinte forma: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No presente caso, verifico que a decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica àquela afetada, sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, a qual constitui o cerne da questão em debate no STJ. Ou seja, não há falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem. Nesse contexto, entendo que a similitude da matéria em discussão com o Tema n. 1.169 impõe a suspensão do cumprimento de sentença. Assim, o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, em que se discute a necessidade de prévia liquidação de sentença, é necessário aguardar a definição jurídica do tema pela Corte Superior. Pontua-se que aos tribunais incumbe a tarefa de uniformizar a sua jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Desse modo, mostra-se indevida a continuidade do cumprimento de sentença, ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. No presente caso, não verifico a presença da probabilidade do direito alegado. Além disso, não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que inexistem, nos autos, elementos a partir dos quais se possa inferir que a Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo. A alegação genérica de demora no julgamento do agravo de instrumento não se sustenta isoladamente, até por conta da celeridade dos julgamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025 14:27:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador